Tribunal: TJDFT
Processo: 0732468-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732468-72.2021.8.07.0000 RECORRENTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDO: RODRIGO ALVES DE DEUS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AFERIÇÃO E EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. DATA DO FATO GERADOR (TEMA 1.051, STJ). SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. OPÇÃO ASSEGURADA AO CREDOR. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE DE HABILITAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A novação que a recuperação judicial irradia alcança os créditos cujos fatos geradores subsistem no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, implicando a extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos antes da deflagração da recuperação judicial, que serão encaminhados à habilitação e realização no ambiente do processo de recuperação mediante expedição de certidão de crédito em favor do credor, salvo se optar por perseguir individualmente o crédito que o assiste, situação em que estará sujeita a pretensão executória à condição suspensiva de ficar paralisada até a ultimação da recuperação, se já aviada (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59). 2. Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em ambiente de recursos repetitivos, ?para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador? (Tema 1.051), donde deflui que, conquanto o crédito originário de título judicial somente se materialize e se torne exigível com o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que o constituíra, sobejando que seu fato gerador se perfectibilizara anteriormente a esse fato processual e ao deferimento da recuperação judicial, deve aludido marco ser considerado para a aferição de submissão do crédito ao Juízo Universal. 3. Conquanto os créditos existentes à época da formulação do pedido de recuperação judicial sujeitem-se, a princípio, deferida a recuperação, ao Juízo universal, havendo sido constituídos antes do deferimento do processamento da recuperação judicial da obrigada e homologação do plano de recuperação, sua apresentação ao administrador judicial para ser o crédito concursal habilitado na recuperação judicial no formato legal configura faculdade do credor, estando o prosseguimento de sua execução individual sujeita à condição de ser ultimada a recuperação judicial. 4. Consoante a interpretação emanada da Corte Superior sobre o disposto no artigo 61 da Lei no 11.101/05, ao credor é assegurada a faculdade de habilitar ou não seu crédito no plano de recuperação, ainda que tenha germinado antes da postulação da recuperação e se trate de crédito concursal, pois lhe é resguardada a opção pela não habilitação e prosseguimento da execução individual, mas, em havendo essa opção, inviável que a execução individual prossiga enquanto a recuperação encontre-se em processamento, sob pena de se inviabilizar a elaboração do plano com inserção de todos os débitos passíveis de exigibilidade imediata, resultando em incerteza que inviabiliza a execução do planejado. 5. Encerrada a recuperação judicial da sociedade empresária executada, e tendo o credor optado por perseguir seu crédito individualmente, a pretensão executória que manejara deve retomar seu curso ante o implemento da condição suspensiva à qual estivera sujeita enquanto transitara a recuperação. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os artigos 49, 59, e 168, todos da Lei 11.101/05, ao entender não ser possível a submissão do crédito exequendo ao plano de recuperação, tendo em vista o encerramento do processo de recuperação judicial. Afirma, também, que a decisão recorrida deveria respeitar o disposto no artigo 49 da Lei 11.101/05 e no Tema 1.051 do STJ, pois, sendo o crédito concursal, não há dúvida de que deve ser pago conforme os termos do plano, ainda que não exista mais juízo universal. Assim, pede seja determinada a submissão do crédito do exequente aos parâmetros estabelecidos no plano de recuperação judicial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Mendes Cruz, OAB/BA 25.711. Em contrarrazões (ID 35888016), o recorrido pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa pela litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Mendes Cruz, OAB/BA 25.711. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028